Tribunal: TJPA
Processo: 0812844-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812844-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: ELTON CLEI DE SOUSA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO.

1.

A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, que superou o flagrante. Precedentes do STJ.

2.

Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de

PABLO DE SOUZA MELO.

A Impetrante alega que o Paciente encontra-se custodiado, desde 27.12.2020, em razão de flagrante delito convertido em prisão preventiva sem realização de audiência de custódia, sob a acusação do crime previsto no art. 129 do CP, praticado contra sua companheira. Defende a Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da não realização da audiência de custódia, que gera a nulidade da prisão cautelar, além da ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face da temeridade de manutenção em cárcere face à iminente possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4254055.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 4251402 e o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 4281589).

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da não realização da audiência de custódia, que geraria a nulidade de sua prisão, bem como a ausência dos requisitos necessários para o decreto preventivo, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face da temeridade de manutenção em cárcere face à iminente possibilidade de contaminação pelo coronavírus.

No que tange à alegação de
nulidade do decreto preventivo em razão da ausência de audiência de custódia
, não está configurada qualquer nulidade absoluta, posto que a análise dos pressupostos da prisão preventiva e a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva é novo título decisório que legitima a prisão, este sim submetido à análise de legalidade. Nesse sentido:
“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP.

REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. 2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP. 3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ -
RHC 99091/AL,
Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 04/09/2018).

Outrossim, em seus informes, o magistrado apontado como coator, noticiou que na data da prisão flagrancial – 27.12.2020, não foi possível realizar a audiência de custódia, em face de recomendação de cuidados decorrentes da pandemia do coronavírus, juntamente com o fato da Comarca não possuir estrutura para realização de audiência por vídeoconferência, sendo analisada, no entanto, a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, o que supera qualquer alegação de nulidade.

No que tange à
prisão preventiva
, em que pese a argumentação inicial, resta impedido o Colegiado de analisar plenamente o direito do Paciente em responder ao processo em liberdade, pois a Impetrante não juntou aos autos documentos comprobatórios de condições pessoais favoráveis do acusado, e que poderiam supostamente legitimar seu pedido (certidão de primariedade, residência fixa, profissão etc).

Como em sede mandamental a prova é pré-constituída não há como apreciar-se satisfatoriamente a argumentação. Nesse sentido:
“
O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem

a

pretensão

aduzida, a

existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
”
(STJ -
RHC 46805 / MG
,
Ministro JORGE MUSSI,
DJ
12/09/2017)
.

De qualquer modo, a liberdade requerida pela Impetrante não encontraria sustentação fática e jurídica neste caso, pois a
decretação da prisão preventiva
está totalmente legítima, senão vejamos.

O Paciente foi preso em razão de flagrante delito por ter supostamente lesionado sua companheira, sendo que a polícia lhe deteve em via pública após acionamento de populares.

Com base nisso, o decreto preventivo foi imposto contra o Paciente, diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, combinados com a necessidade de acautelamento do meio social, já que a reiteração criminosa é algo plausível de acontecer,

como muitos casos submetidos à Lei Maria da Penha, e os elementos em torno do crime praticado causam riscos à instrução, à ordem pública e à futura aplicação da lei penal, legitimando, conjuntamente, a decretação da prisão cautelar preventiva.

No que tange à argumentação sobre o perigo de contágio pelo coronavírus – COVID-19, resta claro que por se tratar de uma pandemia todos estão suscetíveis a contágio, razão pela qual não é fundamento idôneo por si só para legitimar a soltura de custodiados pelo Sistema Penal, até porque ele não comprovou que possui qualquer comorbidade que possa inseri-lo no grupo de risco do coronavírus a excepcionar seu caso.

Em sendo assim, entendo que a decisão impugnada está suficientemente fundamentada em fatos concretos que recomendam a manutenção da segregação cautelar do Paciente, sendo
recomendável, no atual momento, a manutenção da prisão, pois colocá-lo em liberdade agora, representa um risco não só para a ordem pública, como também para a futura aplicação da lei penal.

Por fim, destaco que a situação processual do Paciente não recomenda a conversão em medidas cautelares alternativas, por estarem configurados ao caso os pressupostos da prisão preventiva.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela DENEGAÇÃO da ordem
de
habeas corpus.

Belém, 05/02/2021